Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO ESTIPULADA. REPASSE DE DESPESAS DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária ajuizada, na qual o autor buscava a exclusão da cobrança de juros capitalizados, a redução das taxas de juros, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, a declaração de nulidade da cláusula que repassa ao cliente os custos de cobrança e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há inovação recursal no pedido de devolução em dobro dos valores pagos a maior;
(ii) verificar a possibilidade de capitalização mensal dos juros;
(iii) examinar a eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada;
(iv) avaliar a validade da cláusula que prevê encargos moratórios e a ausência de comissão de permanência; e
(v) analisar a legalidade do repasse das despesas de cobrança ao devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de devolução em dobro dos valores pagos a maior não pode ser conhecido, por configurar inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 1.013, § 1o), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme precedente do TJDFT.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ.
5. Nos termos do REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27), as instituições financeiras não estão sujeitas aos limites da Lei de Usura, sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais, quando comprovada abusividade manifesta.
6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ). No caso concreto, a taxa pactuada (3,72% a.m. e 55,07% a.a.) está devidamente prevista no contrato e não restou demonstrado que impõe desvantagem exagerada ao consumidor.
7. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), conforme REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247) e Súmula 539/STJ. A presença de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal revela pactuação expressa da capitalização, conforme Súmula 541/STJ.
8. A cobrança de comissão de permanência é lícita apenas se prevista contratualmente e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa, conforme Súmula 472/STJ. No caso, o contrato não previu comissão de permanência, sendo legítima a cobrança cumulativa dos encargos moratórios e remuneratórios, dada a natureza distinta de cada instituto.
9. Os juros moratórios convencionados em 1% ao mês e a multa de 2% sobre o débito não configuram abusividade, conforme Súmula 379/STJ e jurisprudência consolidada do TJDFT.
10. Quanto ao repasse das despesas de cobrança, o art. 395 do Código Civil dispõe que o devedor responde pelos prejuízos decorrentes da mora, incluindo juros, atualização monetária e honorários de advogado. O contrato, em sua cláusula 8.1, prevê expressamente a responsabilidade do devedor pelo pagamento de multa, despesas de cobrança e honorários advocatícios. Tal previsão não é abusiva, pois encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo admitida a imputação ao devedor dos custos de cobrança da dívida, desde que decorrentes da mora e devidamente comprovados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível a apreciação, em sede recursal, de pedido não formulado na petição inicial, sob pena de inovação recursal.
2. As instituições financeiras podem pactuar livremente os juros remuneratórios, não estando sujeitas à limitação da Lei de Usura, sendo a revisão admitida apenas em hipóteses de comprovada abusividade.
3. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
4. É válida a cobrança de encargos moratórios (juros e multa) cumulativamente, desde que não haja comissão de permanência.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o; CC, arts. 395, 407; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Decreto 22.626/33; MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, Súmulas 297, 382, 379, 472, 539 e 541; TJDFT, Acórdão 1857317, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1246838, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/04/2020; TJDFT, Acórdão 1735474, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/07/2023.